Tribunal: STF
Processo: HC 183197
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão domiciliar. Supressão de instância. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 568.900 – MG.
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais de Ipatinga – TJMG indeferiu “pedido de prisão domiciliar fundado na PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR-TJMG/2020, que autoriza/recomenda a adoção de medidas pelos juízos da execução penal, quanto sistema prisional, com vistas ao contingenciamento da pandemia do coronavírus no Estado de Minas Gerais, recomendando em seu artigo 3º a concessão da prisão domiciliar para presos que cumpre pena em regime aberto e semiaberto”. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “a manutenção do sentenciado no interior da unidade prisional o submete ao risco de contágio do COVID-19 e, consequentemente, eleva, exponencialmente, o risco de óbito decorrente da contaminação, dada a falta de estrutura para tratamento”, ressaltando que “o apenado conta com data próxima para a progressão ao regime aberto”.
    4. A defesa requer a “concessão da progressão antecipada ao regime aberto, bem como prisão domiciliar, ainda que mediante monitoramento eletrônico, com a expedição do competente alvará de soltura”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Além disso, as matérias suscitadas pela defesa nestes autos não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame dessas matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    10. Observo que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido da defesa, deixou consignado que já “foram adotadas medidas, tanto quanto possível, para a preservação da saúde dos sentenciados, como a suspensão de visitas, bem como a suspensão do trabalho externo para todos os sentenciados”.
    11. Nessas condições, à falta de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não tenho como saltar várias instâncias para infirmar os fundamentos adotados pelo magistrado da origem quanto à impossibilidade da prisão domiciliar, na concreta situação dos autos. A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo das instâncias judicantes competentes quanto à recente Recomendação do n. 62 do CNJ. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator